Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-26.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFECÇÃO HOSPITALAR. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima demandada para a finalidade de condenação ao pagamento de compensação dos danos morais experimentados pelo demandante em razão da falha na prestação do serviço.
2. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços médicos prestados, como a intervenção do paciente e a prestação de serviços hospitalares, bem como a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames) submetendo-se aos lineamentos da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990.
3. O autor comprovou que a infecção em seu braço direito ocorreu durante a internação nas instalações do hospital mantido pela demandada. Ademais, a aludida infecção se apresenta em piores condições para pacientes diagnosticados com diabetes mellitus como é o caso do demandante.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e do consumidor, bem como da interferência ilícita na esfera extrapatrimonial do apelado, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser mantido o valor da condenação da ré no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada na presente hipótese, considerado o valor da condenação.
7. De acordo com o art. 85, § 8o-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 7.1. Alteração, de ofício, do valor dos honorários fixados pelo Juízo singular.
8. Recurso conhecido e desprovido.